Tribunal: TJMT
Processo: 1017820-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017820-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AGROVERDE COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), L.E. COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.531.459/0001-17 (AGRAVANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ-MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ERRO FORMAL NO PROTOCOLO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento visando à reforma da decisão que indeferiu pedido liminar, no âmbito de mandado de segurança, visando suspender os efeitos de Termo de Inadmissibilidade emitido pela SEFAZ/MT, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no NAI no 384170002792024195 e o impedimento de inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que inadmitiu o recurso voluntário por erro de protocolo eletrônico, apesar de reconhecida a tempestividade, é válido, especialmente diante da alegada ausência de intimação formal que permitiria a regularização do vício.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência, inclusive em grau recursal, exige a presença cumulativa dos requisitos legais: probabilidade do direito invocado e risco de dano irreparável (CPC, arts. 300 e 995, p.u.).

4. Não há demonstração inequívoca de que a Administração tenha impedido a regularização do protocolo equivocado, tampouco de que tenha deixado de intimar formalmente a parte agravante para tal fim.

5. A mera alegação de falha técnica no sistema eletrônico ou de omissão na intimação, desacompanhada de prova robusta, não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo que declarou a inadmissibilidade do recurso.

6. Não restando caracterizado o fumus boni iuris, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "

1. A inadmissão de recurso administrativo por erro na vinculação eletrônica ao processo correto não configura, por si só, violação ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório, se ausente prova de impedimento ou omissão administrativa quanto à regularização do vício. 2. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca dos requisitos legais, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo ou de falha sistêmica.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROVERDE COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA., objetivando a reforma da decisão proferida pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1020081-90.2025.8.11.0002, que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante.

A agravante foi autuada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, tendo sua impugnação administrativa julgada improcedente. Contra tal decisão, interpôs Recurso Voluntário em 04/03/2025, o qual, por falha operacional no sistema e-Process, foi protocolado de forma autônoma, sob novo número (Processo no 51367704/2025), sem a devida vinculação ao processo originário.

Em 05/03/2025, foi lavrado Termo de Inadmissibilidade, em que se reconheceu a tempestividade do recurso, mas classificou o erro de tramitação como "desistência tácita", em razão da ausência de vinculação ao processo correto. Na mesma oportunidade, foi concedido prazo até o final do dia para regularização do vício formal, sem, contudo, a expedição de intimação formal que possibilitasse o saneamento dentro do prazo fixado.

Irresignada, a agravante sustenta, em apertada síntese, que o indeferimento administrativo do recurso voluntário decorre de formalismo excessivo, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, do devido processo legal e da ampla defesa, comprometendo, ainda, o exercício do contraditório na via administrativa. Argumenta que não se pode presumir a intenção de desistência do recurso por equívoco meramente formal, sobretudo quando o próprio Termo de Inadmissibilidade reconhece sua tempestividade.

O pedido de concessão de efeito ativo, formulado em sede de tutela recursal, foi indeferido (Id. 290784867).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, reiterando a inadequação da liminar pleiteada, por esvaziar o objeto do mandado de segurança. Aduz, ainda, que as pretensões recursais visam, em essência, à antecipação dos efeitos da tutela de mérito, razão pela qual requer o não provimento do agravo.

A Procuradoria de Justiça, mediante parecer (Id. 302507366), opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não restou demonstrado o direito líquido e certo da parte agravante, inexistindo, portanto, elementos suficientes para o deferimento da medida antecipatória. Destacou, ademais, que foi concedido prazo para correção do vício formal, sendo que a alegação de ausência de intimação demanda dilação probatória. Ressaltou, por fim, a inexistência, no atual estado do processo, de risco iminente de perecimento de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGROVERDE COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA., em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar, formulado no bojo do Mandado de Segurança, objetivando a suspensão dos efeitos do Termo de Inadmissibilidade lavrado pela Coordenadoria de Controle de Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT, que considerou desistência tácita o Recurso Voluntário interposto contra decisão administrativa desfavorável à contribuinte, em razão de equívoco ocorrido no protocolo eletrônico.

Em decorrência, requereu também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no âmbito do NAI no 384170002792024195, bem como o impedimento da inscrição em dívida ativa e da prática de atos de cobrança correlatos.

A controvérsia posta neste agravo restringe-se à validade e legalidade do ato administrativo que deixou de receber o Recurso Voluntário, ao fundamento de erro na vinculação ao processo eletrônico adequado, não obstante tenha sido reconhecida a sua tempestividade.

A agravante sustenta, em síntese, que houve regular protocolo do recurso em 04/03/2025, mas, por falha na tramitação no sistema e-Process, este foi autuado como processo novo (no 51367704/2025), desvinculado do processo originário (no 51340739/2024).

Alega, ainda, que, embora tenha sido concedido prazo até 05/03/2025 para regularização, não foi formalmente intimada, o que teria inviabilizado a correção exigida pela Administração. Argumenta que a imputação de desistência tácita representa excesso de formalismo, em afronta ao princípio da instrumentalidade das formas.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

A concessão de tutela de urgência, tanto no juízo de origem quanto em grau recursal, exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, a saber: probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, de forma inequívoca, que a parte agravante esteja impedida de realizar a regularização determinada, tampouco comprovam a alegada omissão da Administração quanto à intimação formal apta a viabilizar o saneamento.

A agravante sustenta a ocorrência de violação aos princípios do formalismo moderado, da instrumentalidade das formas, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que a caracterização da desistência tácita teria sido precipitada e desproporcional, ante um erro meramente formal de tramitação.

Contudo, em sede de cognição sumária, não basta a mera invocação genérica de princípios constitucionais. É imprescindível a demonstração clara e objetiva de vício no ato administrativo impugnado, apto a comprometer direito líquido e certo da agravante.

Na hipótese, a decisão agravada, ao indeferir a medida liminar, atuou com acerto, ao reconhecer a ausência de demonstração inequívoca da impossibilidade de cumprimento da determinação administrativa. A argumentação apresentada pela parte, fundada em alegações de falha técnica no sistema e ausência de intimação formal, carece, neste momento, de comprovação robusta, razão pela qual não se afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Assim, não restou caracterizado o
fumus boni iuris
, uma vez que as alegações de erro formal escusável e excesso de formalismo não são suficientes, por si sós, para justificar o deferimento da tutela recursal antecipada.

Quanto ao
periculum in mora
, embora alegado, não pode suprir a ausência da probabilidade do direito, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR NEGADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO PLEITEADO NO AGRAVO PRETÉRITO – INALTERABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDORAS DA DECISÃO INERENTE À TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar, pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

(TJ/MT. N.U 1002765-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS – PRETENSÃO ABSTENÇÃO DE EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO FETHAB NAS OPERAÇÕES DE SAÍDA COM FINS ESPECÍFICOS À EXPORTAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E/OU OBTENÇÃO DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO No 1.262/2017 – CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais é condição para a concessão e manutenção do credenciamento ao regime especial e diferenciado de exportação (diferimento do ICMS), conforme estabelece o Decreto no 1.262/2017.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da tutela de urgência em ação ordinária.

Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra decisão que apreciou a tutela antecipada recursal.

(TJ/MT. N.U 1011889-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

Ressalte-se, ainda, que a concessão da medida pleiteada interferiria na autotutela administrativa, além de poder antecipar, indevidamente, os efeitos da decisão de mérito no mandado de segurança, hipótese vedada pelo art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992.

A manifestação do Ministério Público Estadual coaduna-se com essa linha de entendimento, ao opinar pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo e ressaltando a inadequação da via eleita para a apuração de fatos que demandam dilação probatória, como a existência de intimação formal e a efetiva possibilidade técnica de saneamento do vício.

Diante disso, inexistem elementos hábeis, nesta fase processual, a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo que culminou no indeferimento do recurso administrativo voluntário. Igualmente, não se encontram presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por AGROVERDE COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA., para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025